Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702257-05.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ATACADÃO S.A. DESPACHO Diante da manifestação de ID 59908277, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos da decisão de ID 57086764. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031